Tribunal: TJES
Processo: 5015155-22.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015155-22.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. ÓBITO DO INTERDITADO. ACESSORIEDADE ENTRE AS AÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INTERDIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, na qualidade de Suscitante, e o Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, como Suscitado, em razão de ambos declinaram da competência para processar incidente de prestação de contas proposto por curadora da interditada falecida. A ação incidental foi distribuída por dependência ao processo de interdição, posteriormente extinto por falecimento da curatelada. A controvérsia centra-se na definição do juízo competente para o processamento das contas relativas ao exercício da curatela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar o incidente de prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A morte do interditado extingue a ação de interdição sem julgamento do mérito, mas não afeta a obrigação do curador de prestar contas, cujo direito passa a ser titularizado pelo espólio da falecida.

4. A mitigação da regra da
perpetuatio jurisdictionis
(CPC, art. 43) é admitida apenas quando em benefício da pessoa viva interditada, com fundamento no princípio do melhor interesse do incapaz, o que não se aplica ao caso em que já houve o falecimento da curatelada.

5. A jurisprudência reforça que, após a morte do interditado, prevalece a regra de competência prevista no momento da propositura da ação originária, devendo a prestação de contas tramitar no juízo onde se processou a interdição.

6. A legislação processual (CPC, arts. 61 e 553) estabelece que ações acessórias devem ser processadas no juízo da ação principal, sendo a competência funcional, de natureza absoluta, irrecusável e improrrogável.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA e, como Suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA, havendo ambos declarado-se incompetentes para o processamento do “incidente de prestação de contas” n. 5035117-27.2022.8.08.0024, proposto por NORMA MARIA SILVA CHAVES na qual apresenta a prestação de contas de período relativo ao exercício da curatela de ERCÍLIA PEREIRA DE SOUZA.

Conforme se infere dos autos do processo em referência, a pretensão inicial foi originariamente distribuída por dependência ao processo de interdição (nº 0003819-39.2021.808.0024) perante o Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, aqui Suscitado, que declinou de sua competência para processar o feito incidental por considerar que, com “
a alteração do domicílio da parte requerida, inviabilizada a manutenção dos autos neste juízo”,
uma vez que a
“interdita passou a residir em Vila Velha/ES”.

Com a remessa do feito ao Suscitante, sobreveio a instauração do presente conflito sob o argumento de que
“o incidente de prestação de contas do curador, como assessório que é, não tem vida própria, pois além de ter de seguir o processo principal, será competente para dele conhecer e decidir, o juízo que for competente para conhecer e decidir do processo principal”
. Ademais, considerou que a redistribuição se deu após o falecimento da
curatelada
, o que afastaria a alegação de competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha.

Pelo despacho id 10129494, o Juízo Suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes nos autos da ação judicial de origem.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 11191309, pronunciando a inexistência de causa que justifique a sua intervenção neste feito (artigo 951, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5015155-22.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA e, como Suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA, havendo ambos declarado-se incompetentes para o processamento do “incidente de prestação de contas” n. 5035117-27.2022.8.08.0024, proposto por NORMA MARIA SILVA CHAVES na qual apresenta a prestação de contas de período relativo ao exercício da curatela de ERCÍLIA PEREIRA DE SOUZA.

Conforme se infere dos autos do processo em referência, a pretensão inicial foi originariamente distribuída por dependência ao processo de interdição (nº 0003819-39.2021.808.0024) perante o Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, aqui Suscitado, que declinou de sua competência para processar o feito incidental por considerar que, com “a alteração do domicílio da parte requerida, inviabilizada a manutenção dos autos neste juízo”, uma vez que a “interdita passou a residir em Vila Velha/ES”.

Com a remessa do feito ao Suscitante, sobreveio a instauração do presente conflito sob o argumento de que “o incidente de prestação de contas do curador, como assessório que é, não tem vida própria, pois além de ter de seguir o processo principal, será competente para dele conhecer e decidir, o juízo que for competente para conhecer e decidir do processo principal”. Ademais, considerou que a redistribuição se deu após o falecimento da
curatelada
, o que afastaria a alegação de competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila velha.

Pelo despacho id 10129494, o Juízo Suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes nos autos da ação judicial de origem.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 11191309, pronunciando a inexistência de causa que justifique a sua intervenção neste feito (artigo 951, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Pois bem.

Como se observa, a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar de quem é a competência para o processamento do “incidente de prestação de contas” n. 5035117-27.2022.8.08.0024, iniciado pela curadora NORMA MARIA SILVA CHAVES na qual apresenta prestação de contas de período de maio de 2022 a outubro de 2022 acerca da curatela de ERCÍLIA PEREIRA DE SOUZA.

Todavia, restou noticiado o falecimento da Sra. Ercília, razão pela qual a ação de curatela fora julgada extinta sem resolução do mérito
“com fulcro no artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil, tendo em vista o óbito da requerida e a consequente falta de interesse superveniente no prosseguimento da demanda”.

Neste aspecto, mister sobrelevar que
“Embora a morte do interditando acarrete a extinção da ação de interdição sem julgamento de mérito, dada sua natureza personalíssima, com a cassação da liminar que nomeara curador provisório, isso não implica igual extinção da ação de prestação de contas, pois o direito nesta tutelado e titularizado pelo interditando passa, com sua morte, a ser titularizado pelo espólio.”
(REsp n. 1.444.677/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 9/5/2016).

Avançando, consoante a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos processos de curatela as medidas processuais devem ser adotadas à luz do interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da
perpetuatio jurisdictionis
ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. (CC nº 109.840/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 16/2/2011).

Referido contexto, portanto, permite que o melhor interesse do interditando atraia a definição de competência para o endereço no qual reside o assistido.

Não obstante, analisando as particularidades dos presentes autos, tenho que referida hipótese não se amolda ao caso vertente.

Isso porque, considerando o falecimento da
curatelada
, não parece razoável a mitigação da regra de estabilização da lide
(perpetuatio jurisdictionis)
, prevista no artigo 43 do Código de Processo Civil, cuja redação esclarece que:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

Com efeito, a mitigação de competência pretendida só se justificaria acaso a curatelada estivesse viva e residindo em localidade diferente daquela onde foi decretada sua interdição, não sendo, portanto, o caso dos autos.

Ademais, especificamente acerca da prestação de contas, tem-se que, instituída a curatela de pessoa incapaz, o curador tem a obrigação legal de prestar contas acerca da administração dos bens. Quanto à competência, os art. 61 e art. 553 do CPC determinam que o Juízo que processar a interdição será o competente para análise das contas a serem prestadas pelo curador. Veja-se:

Art. 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.

Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.

In casu
, não sendo a hipótese de modificação da competência ante o falecimento da curatelada e existindo a relação de acessoriedade entre as ações de interdição e de prestação de contas, há que se reconhecer a competência do Juízo da interdição para o processamento e análise das contas a serem prestadas pelo curador.

O Tribunal da Cidadania, em análise de caso semelhante ao da espécie, já manifestou o mesmo entendimento aqui esposado, cuja
ratio decidendi
se revela plenamente aplicável à hipótese sob exame, nos termos do aresto abaixo transcrito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INTERDIÇÃO. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 87 DO CPC). INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A INTERDITA JÁ É FALECIDA. CONFLITO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nos processos que envolvam curatela deve prevalecer o interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras questões, podendo ser mitigado, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia.

2. Referido entendimento tem como pressuposto o melhor acesso do juiz ao interdito, zelando por seus interesses, consoante dispõe o princípio do melhor interesse do incapaz. Em demandas desse jaez é recomendável, no curso da instrução probatória, o contato direto do magistrado com o curatelado, para que o julgador possa extrair de forma mais acurada conclusões acerca de toda situação que circunda o exercício do munus da curatela, salvaguardando toda e qualquer necessidade do interditado.

3. A hipótese comporta solução diversa,
tendo em vista que a ação de prestação de contas pela curadora foi manejada após o falecimento da interdita, circunstância que recomenda a manutenção da regra de estabilização da lide insculpida no artigo 87 do CPC, e a observância do art. 919 do CPC.

4. Conflito conhecido para declarar competente o suscitado, o d. Juízo de Direito da Primeira Vara Cível, Família, Sucessões, Infância e Juventude de Itapaci - GO.

(CC n. 134.097/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/10/2015, DJe de 5/11/2015.)

Ademais, a melhor doutrina ensina que
“De acordo com o art. 553, as contas devidas pelos administradores judiciais (inventariante, tutor, curador, depositário, etc...) devem ser prestadas em apenso ao processo em que tiver ocorrido a nomeação. A competência do juízo da causa originária para a prestação de contas é de natureza funcional, e por isso irrecusável e improrrogável.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, v. 2 - 55ª. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021).

Desse modo, sem maiores digressões, há que se concluir que a competência para processar e julgar a situação fática descrita nos autos de origem é do Juízo Suscitado.

Ante o exposto, declaro a competência da Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência.

Reputo válidos os atos processuais porventura praticados, o que faço em atenção ao postulado da segurança jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)